Tribunal: STF
Processo: Rcl 91867
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS SÚMULAS VINCULANTES NS. 11 E 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO EVIDENCIADO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Marcelo Santos Menezes, em 12.3.2026, contra ato da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher de Brotas, em Salvador/BA, pelo qual, no Auto de Prisão em Flagrante n. 8021820-13.2026.8.05.0001, teria contrariado as Súmulas Vinculantes ns. 11 e 14 do Supremo Tribunal Federal. 

2. Afirma o reclamante ter sido “mantido algemado ininterruptamente, sem que houvesse qualquer resistência, fundado receio de fuga ou perigo à integridade física própria ou alheia, conforme exige o caráter excepcional da medida” e que sua “defesa técnica foi impedida de exercer o acompanhamento das oitivas dos condutores, flagrante cerceamento do direito de fiscalização da prova e a prerrogativa de assistência plena ao investigado” (fl. 2, e-doc. 1).

Assevera, quanto ao uso de algemas, que “a alegação que estava sem pessoal na unidade, não procede, mesmo porque é dever do estado garantir a integridade de todos, e na unidade policial havia pessoal suficiente para obstar qualquer eventualidade, que não era o caso de perigo atual ou iminente” (fl. 4, e-doc. 1).

Argumenta que “impedir o acompanhamento da oitiva dos condutores é uma afronta direta à prerrogativa profissional prevista no Art. 7º, inciso XXI, do Estatuto da OAB, que estabelece a assistência do advogado sob pena de nulidade absoluta do interrogatório, da oitiva ou depoimento. Diante do contexto fático, a autoridade reclamada ao impedir que a defesa técnica pudesse acompanhar os depoimentos dos condutores, a autoridade afrontou o acesso aos elementos de prova” (sic, fl. 4, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e os pedidos:

“a) Seja recebida e processada a presente Reclamação com a concessão da medida liminar para suspender o andamento do processo, uma vez que já houve oferecimento da denúncia, bem como a Expedição do Alvará de Soltura do Reclamante; 
b) No mérito, a procedência da Reclamação para anular o interrogatório e todos os atos subsequentes que dele dependam, determinando o desentranhamento das provas ilícitas” (fl. 6, e-doc. 1).

3. Em 17.3.2026, determinei fosse oficiado à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher de Brotas, em Salvador/BA (Auto de Prisão em Flagrante n. 8021820-13.2026.8.05.0001), para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação e elucidar os fundamentos pelos quais se fez necessária a utilização de algemas e se restringiria o acesso pretendido pela defesa (e-doc. 9).

4. Em 23.3.2026, a defesa do reclamante peticionou afirmando que as informações não tinham sido prestadas no prazo determinado por este Supremo Tribunal e que a “inércia estatal, no presente cenário, caracteriza inequívoco constrangimento ilegal por excesso de prazo, violando o postulado da razoável duração do processo e o dever de cooperação que rege o rito processual” (fl. 2, e-doc. 11).

5. Em 26.3.2026, o Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis da Polícia Civil da Bahia prestou as seguintes informações:
“Da análise rigorosa dos documentos que instruem o feito, atesta-se a absoluta observância às Súmulas Vinculantes deste Egrégio Tribunal, restando evidenciado que: 
Quanto à Súmula Vinculante 11: O emprego provisório de algemas foi formalmente justificado nos autos, motivado pelo estado do autor que estava segundo a Delegada agitado, xingando e ameaçando a suposta vítima (DOC 00136218524) bem como ante a existência risco iminente à integridade física dos presentes na unidade. A ausência de qualquer excesso ou abuso encontra-se atestada de forma isenta pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, que não evidenciou traumas físicos no acautelado. 
Quanto à Súmula Vinculante 14: Restou plenamente assegurado o exercício da ampla defesa. O acervo processual comprova que os advogados constituídos tiveram livre acesso aos autos e acompanharam presencialmente o interrogatório, subscrevendo o respectivo Termo de Qualificação e Interrogatório. 
Registra-se, por fim, que o referido procedimento de polícia judiciária foi submetido ao escrutínio do Poder Judiciário do Estado da Bahia, que, em sede de audiência de custódia, homologou a prisão e a converteu em preventiva. 
Reiterando o compromisso inabalável desta Polícia Civil com as garantias constitucionais, devolvemos os autos ao elevado crivo de Vossa Excelência, colocando-nos à inteira disposição para eventuais esclarecimentos adicionais” (e-doc. 14).

6. O reclamante apresentou manifestação quanto às informações prestadas pela autoridade reclamada, na qual anotou:
“Cuida esclarecer que as informações ora apresentadas não condiz com a realidade dos fatos, tendo em vista que, os argumentos sustentados em sede de delegacia, foram baseados na palavra dos POLICIAIS MILITARES, com ajuste prévio com a suposta vítima, que promoveu o FLAGRANTE PREPARADO, adentrando na residência do reclamante, sem prévia autorização, passando a fazer buscas em seu domicílio com o objetivo de produzir provas ilícitas, além de ter ameaçado dar um ‘tiro no joelho’ do reclamante. 
Para o conhecimento da Eminente Relatora, segue em anexo, Ata Notarial com transcrição dos áudios da suposta vítima sustentando que iria ‘armar para o reclamante’ e que ‘mataria ele de qualquer jeito’, bem como link com os áudios, e conduta social do reclamante. (...)
Reitera que o uso de algemas promovido pela autoridade policial teve o condão de constranger, humilhar, bem como torturar psicologicamente o reclamante, tendo em vista que em sede de delegacia, em nenhum momento, apresentou comportamento conforme descrito nas informações apresentadas. (...)
As informações prestadas afirmam que o laudo não evidenciou traumas físicos no reclamante. Ocorre que, a Súmula Vinculante 11 visa proteger a dignidade da pessoa humana, evitar o uso arbitrário da força e o constrangimento ilegal, não apenas evitar ‘hematomas’. 
Além do mais, o fato de não haver marcas físicas não apaga a nulidade do ato se a motivação para o uso das algemas foi insuficiente ou puramente punitiva/disciplinar, é o que ficou comprovado, tendo em vista que o reclamante assinou a nota de culpa algemado. 
3- ACESSO AOS AUTOS E AMPLA DEFESA (S.V 14) 
No que concerne às informações apresentadas de que os advogados tiveram o pleno acesso as oitivas dos condutores, não procede, tendo em vista que a defesa só participou do depoimento do ora reclamante, sendo obstado o acompanhamento e a fiscalização da oitiva dos condutores, flagrante violação as normas constitucionais e infraconstitucionais, bem como a súmula 14 desta Corte Suprema. 
Desta forma, não podemos de forma alguma relativizar condutas desta natureza, que traduz em cerceamento de defesa. 
4. A HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL NÃO ‘CURA’ NULIDADES DA POLÍCIA JUDICIÁRIA 
A autoridade policial menciona que a prisão foi homologada e convertida em preventiva. No entanto, para esta Corte, a conversão da prisão em preventiva não prejudica o exame de nulidades ocorridas no flagrante, especialmente quando se trata de violação as Súmulas Vinculantes 11 e 14. 
Nesse sentido, são patentes as ilegalidades no uso das algemas e no cerceamento de defesa, que contamina a origem da custódia. Além do mais o escrutínio do Poder Judiciário local não tem o condão de validar atos que afrontam a autoridade direta do Supremo Tribunal Federal. 
Por conseguinte, esta Corte Suprema tem total rigor na proteção de seus precedentes para evitar que o arbítrio policial se sobreponha às garantias constitucionais. 
Diante do exposto, pugna-se pelo conhecimento da violação das súmulas supracitadas, bem como a concessão da medida liminar, com a expedição do Alvará de Soltura e no mérito, a confirmação liminar, bem como a determinação para anular todos os atos provenientes das ilegalidades” (e-doc. 17).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 

7. Põe-se em foco, na presente reclamação, se a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher de Brotas teria contrariado as Súmulas Vinculantes ns. 11 e 14 do Supremo Tribunal Federal, nas quais se tem, respectivamente:
“Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado”.

“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.

8. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.

A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

9. Diferente do alegado na inicial da presente reclamação, não se demonstra descumprimento das Súmulas Vinculantes ns. 11 e 14 deste Supremo Tribunal. 

A autoridade reclamada justificou o uso das algemas, destacando expressamente que o reclamante estava “agitado, xingando e ameaçando a suposta vítima” (fl. 1, e-doc. 14). Afasta-se, pois, para apuração, na presente reclamação, cujo objeto é restrito e não comporta dilação probatória, a alegação de violação à Súmula Vinculante n. 11 deste Supremo Tribunal.

10. Em relação à Súmula Vinculante n. 14, a autoridade policial destacou que “os advogados constituídos tiveram livre acesso aos autos e acompanharam presencialmente o interrogatório, subscrevendo o respectivo Termo de Qualificação e Interrogatório” (fl. 1, e-doc. 14). A insurgência da defesa ao afirmar que não participou da oitiva dos condutores não guarda pertinência temática com a súmula, sequer tendo sido afirmado a negativa de acesso aos elementos documentados, que é objeto da súmula. O que se alega é negativa de participar de ato procedimental realizado por terceiros.

11. Não se comprova, na espécie, contrariedade às Súmulas Vinculantes ns. 11 e 14 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 11 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA O USO DAS ALGEMAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 49.684-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 11 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Súmula Vinculante 11 estabelece que ‘Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado’. 2. In casu, da leitura dos documentos trazidos aos autos, resta evidenciada a apresentação da devida justificativa para a utilização das algemas. Precedentes. 3. Esta Corte perfilha o entendimento acerca da impossibilidade de se admitir, na via eleita, qualquer dúvida a respeito das questões de fato que motivaram a imposição do uso de algemas apontadas pelo órgão julgador. Precedente. 4. Ex positis, ausente violação do conteúdo da Súmula Vinculante 11 deste Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 72.606-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.11.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 75.251-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 17.3.2025).

12. Além disso, para rever a conclusão apresentada pela autoridade reclamada, de que o reclamante estava algemado porque apresentava riscos à integridade física da vítima e dos demais presentes e que teria sido concedido acesso à defesa do reclamante aos autos do inquérito, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pelo agente público, tornando-se necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 

13. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora